Tribunal: TJDFT
Processo: 0726456-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726456-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA AGRAVADO: SUPERMERCADO BIG CEI LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente Suinocop Suinocultura Copacabana LTDA contra decisão do Juiz da 2a Vara Cível da Ceilândia, Dr. Itamar Dias Noronha Filho, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o segundo pedido de expedição de mandado de remoção de duas motocicletas do executado, in verbis (ID 200935570): “(...) Removam-se restrições de penhora sobre os veículos de placa PAM8642 e PAM8643. Quanto ao último pedido do autor, de expedição de novo mandado, deve ser indeferido, visto ausência de cooperação e interesse do mesmo quando da ocorrência da última diligência (o mandado anterior não foi cumprido visto que "o autor não forneceu os meios necessários à execução da medida" - id 198474343). (...)” Nas razões do agravo, o exequente alega que: 1) somente via RENAJUD foram encontrados bens penhoráveis; 2) a negativa do juízo em autorizar “a penhora e a remoção dos veículos implicará na inefetividade do direito creditício da Agravante, em detrimento da Agravada que será premiada com o inadimplemento”; 3) a decisão recorrida é “ilegal e causará prejuízo de difícil reparação” à exequente. Requer a reforma da r. decisão, para prosseguimento do feito e a expedição de mandado de penhora e remoção dos veículos Marca/Modelo HONDA/CG 125 FAN KS, placas PAJ4998 e PAJ4997. Indeferi a antecipação de tutela (ID 60945879). Contrarrazões (ID 61460726). Determinada a intimação do agravante/exequente se manifestar sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade (ID 63065330). Manifestação do agravante (ID 63171686). É o breve relato. DA INOBSERVÂNCIA À DIALETICIDADE Em consulta aos autos de origem, verifico que a penhora das motocicletas, objeto do presente agravo, foi deferida na decisão ID 185653497. Confira: Defiro a penhora dos veículos: a) Placa PAM8642 (...) Marca/Modelo FIAT/STRADA WORKING CE; b) Placa PAM8643 (...) Marca/Modelo FIAT/STRADA WORKING; c) Placa PAJ4998 (...) Marca/Modelo HONDA/CG 125 FAN KS; d) Placa PAJ4997 (...)HONDA/CG 125 FAN KS., (...) Desta feita, à Secretaria, para que expeça os mandados de remoção dos veículos para o endereço supra, devendo o credor fornecer os meios para tanto. Faça constar como depositário o próprio exequente. (ID 185653497). Na decisão aqui impugnada, o Magistrado retirou a constrição dos dois primeiros veículos, em virtude da informação, trazida pelo Banco Santander (terceiro interessado), de que os bens possuíam gravame de alienação fiduciária. Contudo, manteve a penhora das motocicletas. Assim, como a constrição não foi levantada pelo juízo a quo, não há interesse do agravante em relação à expedição de novo “mandado de penhora”. Quanto à reiteração do mandado de remoção das motos penhoradas, o Magistrado entendeu que, diante do não fornecimento dos meios para a execução do mandado anterior, não havia interesse e cooperação do exequente, razão pela qual indeferiu a renovação da medida. Note-se que, além da determinação de penhora contida na decisão ID 185653497, o exequente também deveria providenciar os meios para a remoção das motos (ID 185653497). E, no despacho ID 194274407, havia expressa determinação para que o exequente contatasse o oficial de justiça. Confira: Aliás, a ordem não é para citação do réu, para sim para remoção de veículos, ocasião em que o credor deverá contatar o Oficial de forma a dar o devido suporte que cabe ao depositário. Sobreveio certidão da oficiala de justiça (ID 198474343), nos seguintes termos: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, NÃO PROCEDI À REMOÇÃO em desfavor de SUPERMERCADO BIG CEI LTDA, CNPJ 20.700.488/0001-77, uma vez que, até a presente data, o autor não forneceu os meios necessários à execução da medida. (...). (ID 198474343) Ocorre que, nos fundamentos do agravo, o exequente não indicou os motivos pelos quais entende que a decisão recorrida deveria ser reformada. O agravante não esclareceu os fatos relativos à primeira diligência, quando deixou de fornecer os meios ao oficial de justiça após a expedição do mandato anterior (ID 187897546), nem se manifestou sobre a possibilidade de prestar as informações e o auxílio necessários ao oficial de justiça em eventual futura diligência, o que poderia demonstrar interesse e cooperação, motivos apontados pelo magistrado para o indeferimento da medida. Portanto, não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. E, como se sabe, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento recorrido e não indica as razões para a sua reforma ou cassação viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido, por vício de regularidade formal (CPC/2015 932 III). Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelos autores. (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator